Tribunal: TJDFT
Processo: 0743530-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE HAVERES. DÍVIDAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FATO GERADOR ANTERIOR À DISSOLUÇÃO. CÔMPUTO COMO PASSIVO NA LIQUIDAÇÃO DE HAVERES. DÍVIDA CONTRAÍDA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA MEDIANTE FIANÇA DO SÓCIO LIQUIDANTE. AVAL. DÉBITO CONFESSADO EM INSTRUMENTO PRÓPRIO COMO DÍVIDA DA EMPRESA LIQUIDANDA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DÉBITO FORA CONTRAÍDO EM FAVOR DO AVALISTA. INEXISTÊNCIA. TRIBUTOS. DÉBITOS JUNTO À FAZENDA PÚBLICA. EXISTÊNCIA. AFERIÇÃO. FATO GERADOR ANTECEDENTE À LIQUIDAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. DÉBITOS DE BAIXA EXPRESSÃO MONETÁRIA. SITUAÇÃO DESINFLUENTE. DÍVIDA A SER SALDADA PELA CONTRIBUINTE. CÔMPUTO NO PASSIVO SOCIAL. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto tenha o sócio liquidante figurado como garantidor fidejussório em instrumento de confissão de dívida no qual houvera o reconhecimento de obrigação pela sociedade empresária liquidanda perante terceiro, a garantia ofertada enseja a apreensão de que a responsabilidade primária ou principal pelo pagamento do débito confessado é da sociedade empresária liquidanda, encerrando a fiança, conformada como aval, garantia de adimplemento, derivando que, não evidenciado que o débito não era da responsabilidade da empresa, deve ser arrolado como integrante do seu passivo.
2. Demonstrada a existência de dívida tributária da responsabilidade da sociedade empresária em liquidação por meio de extratos retirados do sítio eletrônico do órgão fazendário, e aferido que o débito fora regularmente lançado, as circunstâncias de sobejarem dúvidas se fora inscrito na dívida ativa e de se tratar de débito de baixa expressão monetária não conduzem à afirmação de que não se trata de obrigação da pessoa jurídica em liquidação, notadamente porque o fato de ainda não ter sido inscrito em dívida ativa não afasta a apreensão de que se trata de obrigação pendente, não afastando essa constatação o fato de o débito tributário não estar em processo de execução em virtude de sua baixa expressão monetária, devendo ser, portanto, inserido como passivo no procedimento de liquidação.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.